Tribunal: TJBA
Processo: 8004106-30.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004106-30.2015.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

APELADO: MARA LUCIA SANTOS LEITE MOITINHO

Advogado(s)
:
NILDOBERTO LIMA MEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE BRUMADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DIREITO AO SALÁRIO FÉRIAS ACRESCI-DO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS NÃO COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Município de Brumado em face de sentença que condenou o Ente Público a pagar à parte autora apelada, as verbas salarias relativas as férias acrescidas do 1/3 constitucional, referentes ao período de março de 2000 até setembro de 2004.

2. Depreende-se que o art. 7.º, incs. VIII e XVII, e o art. 39, § 3.º, da Constituição Federal, estabelecem que as verbas correspondentes às férias acrescidas de um terço e ao décimo terceiro salário são asseguradas ao trabalhador da iniciativa privada e ao servidor público, não havendo ressalva quanto ao detentor de cargo comissionado.

3. Cabe a municipalidade comprovar o adimplemento das parcelas salariais vindicadas, cumprindo com o seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8004106-30.2015.8.05.0032

tendo como apelante o
Município de Brumado

e como apelado
MARA LUCIA SANTOS LEITE MOITINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça